Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. LEVANTAMENTO DE SALDO POSTULADO DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS HERDEIROS MAIORES, CAPAZES E CONCORDES. PRODUTO CONTRATADO, EM VIDA, PELO DE CUJUS. DIREITO RELACIONADO EM ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. (ART. 610, § 1o, DO CPC). RESGATE QUE DISPENSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DIREITO A SER EXERCIDO MEDIANTE SOLICITAÇÃO DIRETA AO BANCO SEM NECESSIDADE DE ALVARÁ JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS (ART. 85, § 2o, DO CPC). RAZOABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos do art. 610, § 1o, do CPC, se todos os interessados forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, que constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.
2. Existente crédito relativo a saldo de título de capitalização contratado, em vida, pelo de cujus, e estando dito produto relacionado em escritura pública de inventário e partilha de bens devidamente lavrada em cartório extrajudicial, não há o que possa afastar a pretensão deduzida pelos autores, meeira e único herdeiro do credor falecido, ambos maiores, capazes e concordes, de exercer o direito de resgate por solicitação direta à instituição financeira.
3. Caso concreto em que desnecessária prévia autorização judicial para levantamento de quantia relativa a direito creditício regularmente inventariado.
4. Honorários. Fixação que atende à regra posta no art. 85, § 2o, do CPC. Percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos autores razoavelmente.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.